Tribunal: TJDFT
Processo: 0740318-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0740318-72.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: THAIS CAVALCANTI ALENCAR D E C I S Ã O Consoante prevê o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil vigente, o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do artigo 87, inciso X, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Território. Na hipótese, o Apelante Banco Votorantim S.A. informa a “perda de objeto do presente Recurso, "tendo em vista o pagamento da parcela-mora pela parte requerida" (id 73379271), razão pela qual requer a extinção do feito, nos termos do art. 998, do Código de Processo Civil. Dessa forma, por ser direito potestativo da parte não prosseguir com o recurso, homologo a desistência, com fulcro no artigo 998, caput, do CPC c/c o artigo 87, inciso X, do RITJDFT, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator